Tribunal: TJDFT
Processo: 0703598-73.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703598-73.2019.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALMIR MESSIAS DOURADO, ESPÓLIO DE ALDERIVA MARIA DUARTE, ESPÓLIO DE AMÉLIA MARIA DE JESUS REPRESENTANTE LEGAL: VALMIR MESSIAS DOURADO APELADO: ESPÓLIO DE CAMILO DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: SOLANGE PEREIRA DOS SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta pela parte requerida VALMIR MESSIAS DOURADO e outros, contra a r. sentença de ID 25671053, integrada pelo decisium que julgou os embargos de declaração manejados pelo requerido e ora apelante (ID 25671064), prolatada pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões do Gama, na ação de Petição de Herança c/c Nulidade de inventário e Partilha proposta pela única herdeira de Camilo dos Santos, SOLANGE PEREIRA DOS SANTOS. No apelo, os recorrentes VALMIR MESSIAS DOURADO e outros suscitam as preliminares de nulidade pela prescrição, ilegitimidade ativa e vício na representação processual. Além disso, impugnam a concessão da gratuidade de justiça concedida à parte autora. No mérito, pugnam pela reforma integral da r. sentença. Reputam indevida a concessão da gratuidade de justiça ao argumento de que apesar de a Sra. Solange se declarar desempregada, sua fatura de energia elétrica custa R$ 472,25, situação que considera inverossímil para alguém que não trabalha há 09 (nove) anos. (documento ao ID 25670890, Pág. 1/3) Afirmam, ainda, que dos seus documentos extrai-se o recebimento de rendimentos junto ao “Corpo de Bombeiros Militares do Distrito Federal”, no valor de R$ 1.568,53. Ao final, arrematam que constam nos autos “os pagamentos com cartão de crédito em valores incompatíveis com um desempregado, tais como, compras de R$667,00, R$501,66, em um posto de combustível, transferência de valores para conta poupança, compras de R$778,00 e R$1.531,00 na “agrovita” (agrovita comércio de produtos agropecuários Ltda), R$857,90 na loja “principal agropecuária”, dentre outras despesas estranhas para uma pessoa que se diz desempregada.” (ID 25671069, Pág. 9/10) Por esses motivos, requerem a reforma da r. sentença para revogar os benefícios da gratuidade de justiça concedida à parte autora, ora apelada. Em contrarrazões, a apelada afirma que conta “com a ajuda dos frequentadores do imóvel, que de bom grado lhe auxiliam tanto nas despesas, quanto na produtividade agrícola do bem, fato este que explica os valores mencionados pela parte demandada.” (ID 25671075, Pág. 15) Afirma possuir contas atrasadas e que o valor recebido com a rubrica do “Corpo de Bombeiros” tem por origem a pensão alimentícia recebida em favor de seus filhos. No que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, entendo ser imprescindível que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou pedido. Pontue-se o percuciente esclarecimento efetuado pelo Juízo Singular ao ID 25671025 na origem, no sentido de clarificar que a requerente é parte legítima, pois demonstrou que o resultado na demanda poderá refletir em sua esfera patrimonial, sendo a única herdeira de CAMILO, que, por sua vez, é herdeiro de Alderiva, pois conviviam em união estável devidamente reconhecida. Compulsando os autos, verifica-se a juntada apenas da declaração de hipossuficiência (ID 25670889) e extratos bancários de que remontam ao ano de 2019, sendo estes os únicos documentos apresentados por SOLANGE PEREIRA DOS SANTOS. (ID 25670893, Pág. 1/3) Destarte, para fins de aferição do pedido de gratuidade de justiça, deverá a apelada/autora carrear aos autos cópia da última declaração de imposto de renda, extratos de cartão de crédito e bancários dos últimos três meses referentes às contas correntes e poupança de sua titularidade, contracheques atualizados e comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, indicando sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Determino, portanto, a intimação da parte autora/apelada SOLANGE PEREIRA DOS SANTOS, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados sob pena de revogação. Retifique-se a autuação para incluir como apelada também a autora SOLANGE PEREIRA DOS SANTOS. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 31 de maio de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator